Tribunal: TJSP
Processo: 1011966-42.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011966-42.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que são embargantes
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e SILVA E SOUTO
COMÉRCIO DE VEÍCULOSN AUTOMOTORES LTDA - MAREMOTOS, são
embargados FRANCISCO UBIRAJARA DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA) e
CREUSA MARIA BURITY (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1011966-42.2019.8.26.0562/50000 Santos Voto no 22667
Fls. 2/3
Voto no 22667
Embargos de Declaração Cível no 1011966-42.2019.8.26.0562/50000
Comarca: Santos
Embargtes: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Silva e Souto
Comércio de Veículosn Automotores ltda - Maremotos
Embargdos: Francisco Ubirajara de Moura e Creusa Maria Burity
Juiz de Direito: Dr(a). Dario Gayoso Júnior
Embargos de declaração - Erro material configurado – Questão
superada – Embargos parcialmente acolhidos para suprimir
erro material na fundamentação do aresto, sem efeitos
modificativos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, em face do v.
acórdão proferido às fls.204/212, que negou provimento ao recurso da ré e
deu parcial provimento ao apelo dos autores, nos autos da ação de obrigação
de fazer, cumulada com pleito indenizatório por danos materiais e morais
(Manutenção indevida de “Intenção de gravame”).
Embarga a parte ré alegando, em resumo, que o aresto é
omisso, uma vez que havendo condenação imposta, o parâmetro de fixação
de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa (e não da
condenação), se revela equivocado (fls.01/02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1011966-42.2019.8.26.0562/50000 Santos Voto no 22667
Fls. 3/3
Os autores se manifestaram à fl.05.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos,
acolhendo-o, em parte.
De fato, constou da fundamentação do aresto que:
“Arbitro honorários recursais em favor do patrono dos
autores, diante do desprovimento do apelo da corré Aymoré, em mais 10%
sobre o valor da causa, além do montante já fixado na r. sentença.” (fl.212).
Havendo condenação a título de danos morais, no
importe de R$ 10.000,00, de fato há de ser sanado referido erro material (não
omissão como alegado), para que da redação do aludido parágrafo conste
que:
Arbitro honorários recursais em favor do patrono dos
autores, diante do desprovimento do apelo da corré Aymoré, em mais 10%
sobre o valor da condenação, além do montante já fixado na r. sentença.”
Pelo exposto, por meu voto acolho parcialmente os
embargos, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora